Tribunal: TJES
Processo: 5006158-76.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Capacidade
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. CURATELA DATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. PREFERÊNCIA DOS PARENTES MAIS PRÓXIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Wilson Felix Barroso contra sentença da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a ação de substituição de curador ajuizada pelo recorrente. O apelante, padrasto e curador de Paulo Sérgio Ramos, pleiteia sua exoneração do encargo, alegando idade avançada, problemas de saúde e dificuldades logísticas decorrentes de sua residência em área rural, requerendo que as irmãs do curatelado, Aldicéia Ramos Margon e Claudia Cordeiro Barroso, assumam a curatela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a exoneração do apelante do encargo de curador é juridicamente viável; e (ii) estabelecer se a curatela deve ser atribuída às irmãs do curatelado, em atenção à ordem de preferência estabelecida pelo Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela é um múnus e deve ser exercida no interesse do curatelado, visando sua proteção e assistência integral, nos termos da legislação vigente.

O Código Civil determina que a curatela deve ser atribuída, preferencialmente, a parentes mais próximos, salvo se comprovada a incapacidade ou impossibilidade destes de exercerem o encargo.

O apelante, apesar de exercer a curatela há aproximadamente oito anos, não possui vínculo biológico com o curatelado e demonstrou dificuldades materiais para continuar desempenhando a função.

As irmãs do curatelado, apesar de inicialmente manifestarem desinteresse na curatela, não comprovaram impedimento absoluto para o exercício do encargo, sendo possível ajustar as condições estruturais e financeiras para garantir a assistência ao curatelado.

A prestação continuada recebida pelo curatelado pode ser utilizada para contratar um cuidador, caso as novas curadoras enfrentem dificuldades de tempo para o atendimento integral das necessidades do interdito.

O estudo social realizado não apontou desabonadores à conduta das irmãs do curatelado, reforçando a viabilidade de nomeá-las curadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A curatela deve ser atribuída, preferencialmente, aos parentes mais próximos do curatelado, salvo comprovada incapacidade ou impossibilidade destes de exercerem o encargo.

A exoneração de curador dativo é admissível quando este comprova dificuldades materiais e pessoais para continuar desempenhando a função.

A curatela pode ser exercida conjuntamente por mais de um familiar, desde que sejam adotadas medidas para garantir a assistência adequada ao curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.731, II, 1.755 e 1.777.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Acórdão 1159197, 0718302-40.2018.8.07.0000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, julgado em 13/03/2019, DJe 01/04/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006158-76.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILSON FELIX BARROSO

APELADO: ALDICEIA RAMOS MARGON e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CURATELA DATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. PREFERÊNCIA DOS PARENTES MAIS PRÓXIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Wilson Felix Barroso contra sentença da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a ação de substituição de curador ajuizada pelo recorrente. O apelante, padrasto e curador de Paulo Sérgio Ramos, pleiteia sua exoneração do encargo, alegando idade avançada, problemas de saúde e dificuldades logísticas decorrentes de sua residência em área rural, requerendo que as irmãs do curatelado, Aldicéia Ramos Margon e Claudia Cordeiro Barroso, assumam a curatela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a exoneração do apelante do encargo de curador é juridicamente viável; e (ii) estabelecer se a curatela deve ser atribuída às irmãs do curatelado, em atenção à ordem de preferência estabelecida pelo Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela é um múnus e deve ser exercida no interesse do curatelado, visando sua proteção e assistência integral, nos termos da legislação vigente.

O Código Civil determina que a curatela deve ser atribuída, preferencialmente, a parentes mais próximos, salvo se comprovada a incapacidade ou impossibilidade destes de exercerem o encargo.

O apelante, apesar de exercer a curatela há aproximadamente oito anos, não possui vínculo biológico com o curatelado e demonstrou dificuldades materiais para continuar desempenhando a função.

As irmãs do curatelado, apesar de inicialmente manifestarem desinteresse na curatela, não comprovaram impedimento absoluto para o exercício do encargo, sendo possível ajustar as condições estruturais e financeiras para garantir a assistência ao curatelado.

A prestação continuada recebida pelo curatelado pode ser utilizada para contratar um cuidador, caso as novas curadoras enfrentem dificuldades de tempo para o atendimento integral das necessidades do interdito.

O estudo social realizado não apontou desabonadores à conduta das irmãs do curatelado, reforçando a viabilidade de nomeá-las curadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A curatela deve ser atribuída, preferencialmente, aos parentes mais próximos do curatelado, salvo comprovada incapacidade ou impossibilidade destes de exercerem o encargo.

A exoneração de curador dativo é admissível quando este comprova dificuldades materiais e pessoais para continuar desempenhando a função.

A curatela pode ser exercida conjuntamente por mais de um familiar, desde que sejam adotadas medidas para garantir a assistência adequada ao curatelado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.731, II, 1.755 e 1.777.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Acórdão 1159197, 0718302-40.2018.8.07.0000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, julgado em 13/03/2019, DJe 01/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Wilson Felix Barroso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina (id 9658093), que julgou improcedente a “ação de substituição de curador” ajuizada por pelo apelante, objetivando a substituição de sua condição de curador de seu enteado,
Paulo Sérgio Ramos,
pelas apeladas,
Aldicéia Ramos Margon e Claudia Cordeiro Barroso
, irmãs do curatelado.

Nas razões recursais, o apelante aduz que:
(a)
em virtude de sua idade avançada, de suas condições de saúde e de sua residência em área rural, encontra-se impossibilitado de cumprir adequadamente os encargos da curatela, razão pela qual seria mais apropriado que as apeladas, residentes em área urbana e com maior acesso aos recursos necessários, assumissem tal função;
(b)
defende, ainda, que a substituição estaria em conformidade com a ordem de preferência estabelecida pelo Código Civil, priorizando os parentes mais próximos.

Inicialmente, cumpre salientar que estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os objetivos quanto os subjetivos, razão pela qual passo à análise do mérito.

Verifico que
o apelante, padrasto do curatelado Paulo Sérgio Ramos, requereu sua exoneração do encargo de curador
, alegando que, em razão de suas atividades laborais como lavrador e de sua residência em área rural, encontra dificuldades para prestar a assistência necessária ao curatelado, especialmente no que concerne ao acompanhamento médico e aos cuidados diários exigidos pela sua condição. Ademais, afirma que tanto ele quanto sua companheira enfrentam problemas de saúde que comprometem a adequada prestação dos cuidados.

O apelante pleiteia
a transferência da curatela às irmãs do curatelado
, ora recorridas, sob o argumento de que estas residem na cidade, possuem maior acessibilidade aos serviços de saúde e poderiam prestar assistência mais efetiva ao incapaz. Acrescenta, ainda, que as recorridas possuem vínculo de parentesco mais próximo, o que justificaria, em tese, a assunção do encargo por elas.

As
apeladas
, por sua vez,
contestaram o pedido
, sustentando a impossibilidade de assumirem a curatela. Alegam que residem em um imóvel pequeno, cujo contrato de locação impõe restrição quanto ao número de moradores, além de apresentarem limitações estruturais, como a inexistência de acessibilidade adequada para pessoa que apresente dificuldade de locomoção, como é o caso do curatelado. Destacam, ainda, que ambas possuem jornada de trabalho extensa além de uma delas cursar faculdade no turno noturno, o que inviabilizaria a prestação dos cuidados necessários ao curatelado, não dispondo, portanto, de condições materiais e estruturais para desempenhar a função.

A
curatela
é instituto jurídico destinado à proteção de indivíduos maiores de idade que, em virtude de limitações físicas ou mentais, não possuem plena capacidade para gerir os próprios atos da vida civil. Trata-se de um
múnus exercido pelo curador
, competindo a ele zelar pelos interesses do curatelado, garantindo-lhe a devida assistência e promovendo seu bem-estar, nos termos da legislação aplicável. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou:

"A curatela é o encargo imposto a uma pessoa natural para cuidar e proteger uma pessoa maior de idade que não pode se autodeterminar patrimonialmente por conta de uma incapacidade. Referido encargo deve, além de recair sobre pessoa idônea e escorreita, ser realizado no interesse do incapaz." (STJ, Acórdão 1159197, 0718302-40.2018.8.07.0000, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, julgado em 13/03/2019, DJe 01/04/2019).

Historicamente, a curatela no Brasil esteve majoritariamente vinculada à administração patrimonial do interditado. Entretanto, essa concepção foi gradualmente reformulada, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que consolidou a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental norteador do ordenamento jurídico. Atualmente,
a ação de interdição
não se restringe ao aspecto patrimonial, mas
busca resguardar a integralidade dos direitos do curatelado
, designando um responsável para prestar-lhe assistência em todas as esferas da vida, respeitando, sempre que possível, sua autonomia, vontade e interesses essenciais.

No caso concreto, verifico que,
embora o interditado possua duas irmãs, ora recorridas, é o apelante quem exerce a curatela desde o falecimento da mãe do curatelado
, que também era sua companheira, apesar de ser apenas padrasto do curatelado,
inexistindo vínculo biológico
entre eles.

Ocorre que diante do pedido de substituição de exoneração formulado pelo recorrente,
as apeladas manifestaram desinteresse na assunção do encargo
, alegando impossibilidade de assumir tal responsabilidade por razões financeiras e profissionais, especialmente em virtude da extensa carga horária de trabalho. Demonstraram, ainda, que o imóvel em que residem possui acesso exclusivamente por escadas, circunstância que inviabilizaria a locomoção do curatelado. Além disso, no estudo social realizado (id 9658077), declararam a inexistência de vínculo afetivo com o irmão, asseverando que jamais conviveram com ele.

Importa esclarecer que
a curatela exercida pelo apelante trata-se de curatela dativa
, modalidade atribuída a terceiros quando inexistem familiares aptos ou dispostos a exercer tal encargo. Ou seja, embora tenha sido formalmente nomeado curador em 2019, há indícios de que o apelante já vinha prestando assistência ao curatelado desde o falecimento de sua companheira e mãe deste, ocorrido em 2017,
evidenciando um período de dedicação que se estende por quase oito anos.

A
curatela dativa
, contudo,
não se reveste de caráter vitalício
. Trata-se de encargo excepcional, atribuído a terceiros na ausência de familiares aptos ou dispostos a assumi-lo, podendo ser revisto sempre que houver circunstâncias que justifiquem sua substituição.

No presente caso,
considerando a existência das irmãs do curatelado
, o Código Civil estabelece que o encargo deve recair,
preferencialmente, sobre os parentes mais próximos, conforme disposto nos artigos 1.755 e 1.731, inciso II
, do referido diploma legal. Ressalte-se que, por se tratar a
curatela de um múnus
,
seu exercício não está condicionado à mera vontade subjetiva dos envolvidos, mas sim à imposição legal
dirigida àqueles que possuam condições para assumi-lo.

Portanto, compreendo como acertado o entendimento exarado pelo Ministério Público em primeira instância, bem como o parecer da Procuradoria de Justiça em grau recursal, no sentido de que
a curatela seja estabelecida de forma conjunta entre as duas irmãs do interdito, ora apeladas
.

Com relação às alegações das apeladas quanto à
inadequação do imóvel e à ausência de acessibilidade
, tal circunstância não inviabiliza o exercício da curatela,
podendo ser solucionada por meio da locação de outro imóvel que atenda às necessidades do curatelado
. Caso enfrentem dificuldades financeiras para tanto, poderão buscar informações junto ao Município acerca da existência de programas sociais de assistência habitacional, que eventualmente possam auxiliá-las na obtenção de um novo imóvel compatível com as necessidades do interdito.

Ademais, quanto à jornada integral de trabalho das apeladas, observo que o
curatelado é beneficiário de prestação continuada a pessoa com deficiência, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor aproximado de R$ 1.045,00
(id fl. 13, ainda que não atualizado). Tal quantia, cuja finalidade precípua é prover as necessidades do incapaz, pode ser direcionada para a
contratação de um cuidador
, garantindo-lhe assistência nos períodos em que suas curadoras estiverem impossibilitadas de acompanhá-lo.

Muito embora o Código Civil estabeleça que a
colocação do curatelado em instituição de acolhimento permanente
deve ser adotada apenas como
última medida (art. 1.777, do CC
), caso, em momento futuro, as curadoras entendam ser necessária tal internação, poderão recorrer aos mecanismos legais existentes para requerê-la junto ao ente público competente.

Por sua vez, o estudo social realizado (id 9658077) ressaltou expressamente a inexistência de qualquer elemento que desabone a conduta das recorridas perante a comunidade e a rede assistencial, evidenciando, assim, a viabilidade de sua nomeação para o exercício da curatela.

Por se tratar de um múnus público, o exercício da curatela impõe aos
curadores o dever de zelar pelo bem-estar do curatelado
, sendo-lhes vedada qualquer conduta que o exponha a riscos, negligência ou maus-tratos. O descumprimento dos deveres inerentes ao encargo pode ensejar responsabilização civil e criminal, conforme previsto na legislação vigente.

Diante do desfecho do julgamento, inverto o ônus sucumbencial, condenando as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Ressalte-se, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida às partes do processo.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta e a ela dou provimento, reformando a sentença recorrida para determinar a substituição do curador Wilson Félix Barroso, ora apelante, pelas curadoras Aldicéia Ramos Margon e Cláusia Cordeiro Barroso, ora apeladas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora